Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-34.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000570-34.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), WESLEY ROCHA LIMA - CPF: 033.511.991-39 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000570-34.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: WESLEY ROCHA LIMA.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: OI S.A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF - ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sendo assim, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que declarou o recurso deserto, ante a falta de preparo recursal.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar pleiteada na peça vestibular, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário se manifestou pela denegação da ordem.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que “
mandamus”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que declarou o recurso deserto, ante a falta de preparo recursal.

O art. 4o e § 1o da Lei no 1.060/50, dispõe:

“
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

Federal, cuja norma No entanto, a Constituição legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte
:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“in verbis”
:

“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE
ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso Especial não conhecido.”

(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO.

1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060⁄50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais.

3. Recurso especial desprovido.

(
STJ
- REsp No 544.021 - BA (2003⁄0061746-0) – J. 21.10.2003 – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI fonte: site do STJ)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO A ILIDIR A PRESUNÇÃO.

1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(
STJ
– REsp 1060462 / SP – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – J. 17.02.2009 Fonte: site do STJ)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também, tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(
TJMT
– AI, 100379/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no DJE 08/01/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO À REFORMA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A declaração a que se refere o artigo 4o, caput, da Lei no 1.060/50 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, que pode ser afastada pelo Juiz da causa, com base em “fundadas razões”, conforme o artigo 5o, caput, da referida lei.

Incumbe ao juiz, no uso de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de evitar sua utilização inadequada e abusiva por quem deles não necessita.

(
TJMT
– AI, 143630/2012, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013).

Também existem decisões desta Turma Recursal em igual sentido, no julgamento do Mandado de Segurança no 2207
/2011, que fui relator, decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA – SEGURANÇA DENEGADA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, deve haver interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.

Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5o
da Lei
1.060
/50,
“in verbis”
:

"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o Juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

Não por acaso, o emprego da locução "simples declaração" a que se refere o vetusto art.
4o
da Lei
1.060
, de 1950, a meu sentir, foi derrogado pela
Constituição
em vigor. É que não se concebe como uma "simples" declaração possa constituir prova cabal de insuficiência de recursos. E mesmo antes de sê-lo, cumpre destacar, a jurisprudência já tratava de temperar a liberalidade da norma, diante da relatividade da presunção que

sempre encerrou, cedendo diante de evidências em contrário, a que não pode o magistrado ignorar.

Muitos parâmetros, todos objetivos, já são fornecidos não apenas pela lei, mas até mesmo pela própria
Constituição
da República, para definir, com segurança e justiça, na imensa maioria das situações, quem é ou não necessitado.

Desta forma é perfeitamente admitido ao Magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ainda mais quando o postulante afirma expressamente na inicial que exerce atividade laboral remunerada.

Neste caso, a parte impetrante, concomitantemente à proposição do recurso inominado, alegou a falta de condições para arcar com as custas processuais, sem mencionar e tampouco comprovar qual é a sua renda mensal.

Assim, constatando a existência de evidências de que a parte impetrante pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de uma pessoa com parcos recursos, devendo, deste modo, ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Por tais motivos,
denego a ordem impetrada
, mantendo-se na integralidade o “
decisum
” fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023